Tribunal: TJES
Processo: 0002611-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002611-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA SEFELDT BRAGA e outros

APELADO: MARLY LOPES RIBETT e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE.

NÃO OCORRÊNCIA.

MERO INCONFORMISMO.

PRETENSÃO DE
REANÁLISE DE PROVAS E
REDISCUSSÃO DO JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
O
s apontamentos enumerados pelos embargantes, na verdade, já foram alegados nas razões recursais do recurso de apelação, interposto pelos embargantes, de modo que, no momento oportuno, houve a sua apreciação quando do julgamento pela C. Terceira Câmara Cível, no qual, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação.

3.

Os recorrentes pretendem reverter o resultado do julgamento, mediante a rediscussão da matéria e das provas anexas aos autos, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.

4
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de embargos de declaração opostos
por
LÚCIA SEFELDT BRAGA
e
MARCOS DO ESPÍRITO SANTO BRAGA
contra

o acórdão de ID nº
5735403
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível,
que negou
provimento ao recurso de
apelação cível interposto pelos embargantes e manteve a sentença recorrida, a qual, no âmbito da ação declaratória de nulidade “
querela nullitatis insanabilis
”, declarou nula a sentença proferida nos autos da ação de usucapião que tramitou sob n° 0016526-84.2009.8.08.0048.

N
as razões recursais acostadas
no
ID
nº 6003718
, alegam
os embargantes
, em síntese, que há omissão, contradição e obscuridade em relação as provas documentais constantes dos autos,
pois houve afirmações equivocadas no acórdão em relação a comprovação
da posse pela
parte apelada, ora
embargada, e
da sua citação no âmbito da ação de usucapião.

C
om base
nestes fundamentos
, pugnam

seja
m providos os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo
, a fim seja reformada a
s
entença a quo.

A embargada
MARLY LOPES RIBETT
apresentou contrarrazões no ID
6061975
,
requerendo o desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, os
embargantes aduzem,
em síntese,
que o acórdão embargado apresenta omissão, contradição e obscuridade quanto aos seguintes pontos:
(I)
no voto do relator é afirmado que no âmbito da ação de manutenção de posse (processo nº 0018716-20.2009.8.08.0048) foi declarada a posse do imóvel em favor da apelada/embargada, o que seria equivocado;
(II)

que a ação de manutenção de posse foi distribuída em apenso à ação de usucapião, não tendo a parte embargada se habilitado nos autos;
(III)

quando do ajuizamento da ação de usucapião houve a citação da parte que constava como proprietária do imóvel na matrícula;
(IV)
que a embargada não comprovou a sua posse no lote objeto da demanda;
(V)
a embargada teria invadido o lote da lide em 2009 e tal situação não tira dos embargantes o direito a usucapião;
(VI)
que foi a embargada que quedou inerte quando da propositura da ação de usucapião.

Analisando detidamente o conjunto probatório, constata-se que
os apontamentos enumerados acima, na verdade, já foram alegados nas razões recursais do recurso de apelação, interposto pelos embargantes, de modo que, no momento oportuno, houve a sua apreciação quando
do julgamento
pela C. Terceira Câmara Cível, no qual,
à unanimidade,
negou-se provimento ao recurso de apelação.

Os recorrentes pretendem
reverter o resultado do julgamento, mediante
a rediscussão da matéria e das provas anexas aos autos
, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

Nesse sentido, é a
jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão.
4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Na mesma linha a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO IN JUDICANDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2. Não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo não ser o caso de erro in judicando.
4. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência. Contradição não demonstrada. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado. (TJES; EDcl-AP 0017951-82.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

Portanto,
no presente caso,
não
há omissão, contradição
ou
obscuridade quanto aos pontos
apresentados pelos embargantes, pois foram
devidamente apreciados no acórdão embargado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso de
embargos de declaração
e
,
no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.